Tribunal: TJSP
Processo: 2166631-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos que o executado detém sobre imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Cabimento da constrição ante o disposto no artigo 3o inciso II da Lei 8.009/90. Conquanto o dispositivo aluda a "financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel", há que se compreender que a expressão compreende o compromisso de compra e venda com

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos que o executado detém sobre imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Cabimento da constrição ante o disposto no artigo 3o inciso II da Lei 8.009/90. Conquanto o dispositivo aluda a "financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel", há que se compreender que a expressão compreende o compromisso de compra e venda com pagamento em prestações, firmado fora do âmbito das instituições financeiras, eis que a "ratio" da lei é evitar a contradição que haveria na extensão da imunidade a casos daquela ordem. Precedente do STJ. nesse sentido. Excesso de penhora não caracterizado. Recurso improvido.